Tribunal: TJMT
Processo: 0018335-20.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018335-20.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO VILLA NETO - CPF: 395.687.849-34 (EMBARGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - CPF: 024.432.481-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO VILLA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA INES BONOMINI VILLA - CPF: 027.251.881-64 (EMBARGADO), ANGELITA MARIENE VILLA - CPF: 940.143.881-15 (EMBARGADO), MARIO HENRIQUE VILLA - CPF: 026.397.271-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – PET–CT E OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0018335-20.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

EMBARGADOS:

LUCIA INÊS BONOMINI VILLA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para “
condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n. 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação
”, bem como “
condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 9.562,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação”. (sic)

Alega a embargante que o acórdão embargado é incongruente e está
“em absoluta contradição com a matéria fática produzida, pois muito embora reconheça a validade e licitude das cláusulas pactuais, entende por bem flexibilizar o instrumento contratual, para determinar que a Embargante custeie exame, cuja técnica prescrita não está contemplada nas Diretrizes de Utilização no 48 e 50, transcrita no Anexo II, da RN no 338/2013 ANS (vigente na ocasião da solicitação), em absoluto desacordo com atribuição de autarquia federal, qual seja, a Agência Reguladora”
. (sic)

Aduz que
“o que se discute é a obrigatoriedade da Embargante, enquanto empresa privada de saúde suplementar, custear atendimento que não dispõe de cobertura obrigatória pelo plano, isto é, no caso em apreço a técnica prescrita pelo médico assistente do beneficiário não está contemplada na diretriz de utilização estabelecida pelo órgão regulador, por meio de sua resolução normativa
”
(sic).

Afiança que
“as coberturas do contrato estão em consonância com o disposto na Lei no 9.656/98 e dos procedimentos e eventos previstos no Rol da ANS. Nesta senda, o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, as quais não conferem a obrigatoriedade pretendida, além do fato que o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa
.
”
(sic).

Pontua que “
não há qualquer obrigatoriedade para a Embargante custear o exame médico de Pet-Scan Oncológico prescrito e do procedimento de Oxigenoterapia, pois desempenha a atividade privada da saúde suplementar, regida por cláusulas contratuais, ante a observância estritamente do estabelecido no contrato e na lei específica, os quais se coadunam com o entendimento do órgão regulador - ANS.”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios,
“para ao final julgá-los procedentes com efeitos modificativos, corrigindo o v. acórdão nos termos acima expostos, pois manifestamente contraditória a fundamentação, eis que não se pode compelir a operadora/Embargante ao custeio do exame ora reclamado, uma vez que o próprio contrato restringe a cobertura aos procedimentos e tratamentos efetivamente incluídos no Rol da ANS e ainda às limitações impostas pelas respectivas Diretrizes de Utilização (DUT). (...) E, caso assim não entendam, que se manifestem com relação às Leis no 9656/98, artigo 10, §4o e no 9961/2000, artigo 4o, III.”
(sic).

O embargado não se manifestou, conforme certificado [Id. 109889983].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, visando sanar contradição constante no v. acórdão desta Câmara [Id. 106604991], ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – PET–CT E OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

Havendo desembolso de valores para a realização do tratamento prescrito, deve ser restituído o montante ao consumidor a título de danos materiais
.”

No
tocante à suposta contradição constante no
decisum
,
nota-se que, a
despeito das insurgências da recorrente, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportam-se ao voto condutor, uma vez
“
em verdade, embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos indicados por profissional habilitado na busca da cura.

Assim, à luz dos preceitos da legislação e dos princípios que norteiam a solução do caso concreto, mister se faz o reconhecimento da abusividade da cláusula que implique na exclusão de cobertura do fornecimento de serviço ou material indispensável à manutenção da saúde e vida do paciente, de forma que a recusa do tratamento indicado pelo profissional da medicina, caracteriza descumprimento da sua obrigação de garantir a assistência médica à autora
”.

Aliás como bem fundamentado na decisão embargada
não cabe à operadora de saúde negar/limitar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente, que na espécie vertente, a necessidade e urgência restou evidenciada pelo Laudo médico (Id. 101287999), que indicou o procedimento pretendido (PET CT e Oxigenoterapia Hiperbárica), em razão da doença grave que acometia o paciente.

Convém ressaltar, ainda, que o rol da ANS mencionado pela ré em seu recurso é utilizado como referência e apresenta os eventos de saúde mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos.

Desse modo,
não há falar em contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REANALISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
”
(N.U 0005095-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021